Tribunal: STF
Processo: HC 167940
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal, de Atos Infracionais da Infância e da Juventude e de Cartas Precatórias Criminais da Comarca de Alfenas/MG, nos autos de medida cautelar nº 0016.15.003802, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 17 de setembro de 2015, e de outras sete pessoas, ante o suposto cometimento das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006, 2º, § 2º (integrar organização criminosa armada), da Lei nº 12.850/2013, 17 (comércio ilegal de arma de fogo) da Lei nº 10.826/2003 e 311 (adulteração de sinal identificador de veículo automotor) do Código Penal. Salientou terem as investigações revelado indícios da participação em grupo responsável pela movimentação de expressiva quantidade de entorpecentes. Destacou a apreensão de 3.510 quilos de maconha, armas, munições, bananas de dinamite e R$ 90.000,00 em dinheiro, a demonstrarem a periculosidade da organização criminosa. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal, ante a tentativa de ocultação dos elementos de prova e o fato de os indiciados haverem deixado o distrito da culpa. 
    No processo-crime nº 0140628-32.2015.8.13.0016, condenou-o a 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 555 dias-multa, em razão do cometimento dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não reconheceu o direito de recorrer em liberdade, assentando permanecerem os motivos que ensejaram a preventiva. 
    Em 13 de outubro de 2017, Vossa Excelência, no habeas corpus nº 146.644, afastou a custódia observado o excesso de prazo. A Primeira Turma, no dia 5 de fevereiro de 2019, julgou prejudicada a impetração, considerada a superveniência de sentença condenatória, tornando insubsistente a liminar implementada. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 385.581/MG, inadmitido pela Quinta Turma.
    O impetrante aponta o excesso de prazo da prisão, afirmando haver perdurado por, aproximadamente, 2 anos. Reporta-se à medida acauteladora deferida em favor de corréu, no habeas corpus nº 151.262. Diz da iminência de ser custodiado. Alega a adequação de cautelar diversa.
    Requer, no campo precário e efêmero, a expedição de contramandado de prisão. No mérito, busca a confirmação da providência e, sucessivamente, a observância de medida cautelar alternativa. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou a interposição de apelação, pendente de exame. Verificou-se que o paciente está foragido desde o final de fevereiro de 2019.
    A fase é de análise da medida de urgência.
    2. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. 
    Estando o paciente foragido, descabe concluir desrespeitada a previsão legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator